Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726973-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZETE GONÇALVES DE MELO, no qual se discute o indeferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. Verifica-se que, embora tenha transcorrido in albis o prazo inicialmente concedido à parte agravada para apresentação de contrarrazões (certidão de ID 74575823), sobreveio, posteriormente, a juntada de novos documentos pela parte agravante (conforme petição de ID 74773407), notadamente aqueles relativos à sua situação econômico-financeira, em especial comprovantes de encerramento de vínculo com sociedade empresária, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial competente. Considerando que a decisão de ID no 74092591, a qual concedeu prazo adicional à agravante para a apresentação dos documentos solicitados, determinou que a parte agravada fosse intimada para, querendo, apresentar nova manifestação caso houvesse a juntada de novos documentos pela parte agravante, e tendo em vista que tal juntada foi efetivamente realizada, impõe-se assegurar à parte agravada a oportunidade de exercer o contraditório sobre esses novos elementos trazidos aos autos. Dessa forma, intime-se, uma vez mais, a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos recentemente acostados aos autos pela parte agravante, mesmo que não tenha apresentado contrarrazões anteriormente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator